Tribunal: TJMT
Processo: 1049677-36.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049677-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 056.354.941-61 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 056.354.941-61 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO TEMPORAL. EMPRÉSTIMO DIGITAL NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO TEMPORAL AUTÔNOMO NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo digital, declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, determinar a exclusão definitiva de restrição em cadastro de proteção ao crédito e condenar a instituição de pagamento ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Fato relevante. O consumidor alegou não reconhecer débito no valor de R$ 188,16, datado de 18.12.2020 e inscrito em 08.07.2021 no SCPC/Boa Vista. Afirmou que tentou resolver a questão pela via administrativa, sem êxito.

As razões recursais. O consumidor requereu a majoração da indenização por dano moral e o reconhecimento de dano temporal. A instituição de pagamento sustentou a regularidade da contratação eletrônica, da cobrança e da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição de pagamento comprovou a contratação digital do empréstimo e a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor; (ii) saber se a negativação decorrente de débito não comprovado gera dano moral indenizável; e (iii) saber se o tempo gasto pelo consumidor em tentativas administrativas configura dano temporal autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. O consumidor é destinatário final do serviço. A instituição de pagamento se enquadra no conceito de fornecedora. Aplica-se o CDC e a Súmula 297/STJ.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação, a exigibilidade do débito e a legitimidade da inscrição restritiva. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição de pagamento não comprovam, por si sós, a contratação específica do empréstimo. Elas também não demonstram a efetiva liberação do crédito em conta vinculada ao CPF do consumidor.

As divergências cadastrais apontadas pelo consumidor reforçam a insuficiência da prova apresentada. A existência de cadastro prévio, login e senha apenas demonstra a possibilidade de acesso à plataforma. Esses elementos não provam a regularidade da operação impugnada.

A ausência de prova suficiente da contratação e da exigibilidade do débito torna indevida a negativação. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral presumido.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença observa as circunstâncias do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não há fundamento para majoração ou redução.

O dano temporal não foi demonstrado de forma autônoma. As tentativas administrativas e o ajuizamento da ação não evidenciam dispêndio extraordinário de tempo útil, destacável do dano moral já reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. Em relação de consumo, a instituição de pagamento deve comprovar de forma segura a contratação digital do empréstimo, a assinatura eletrônica e a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor. 2. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não bastam para comprovar a regularidade da contratação quando impugnadas e acompanhadas de divergências cadastrais relevantes. 3. A negativação indevida por débito não comprovado configura dano moral presumido. 4. O tempo gasto em reclamações administrativas não gera dano temporal autônomo quando não demonstrado dispêndio extraordinário de tempo útil distinto do dano moral reconhecido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral, ajuizada por Eduardo de Souza Campos em desfavor de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito objeto da lide, bem como a inexistência de relação jurídica contratual de empréstimo entre as partes. Determinou, ainda, a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, caso ainda não realizada, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, indicado como a data da negativação, em 08.07.2021, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação .

Inconformado, o autor recorre, sustentando que o valor arbitrado a título de dano moral é insuficiente, pois não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nem possui efeito pedagógico apto a desestimular novas práticas abusivas. Aduz que a sentença reconheceu a inscrição indevida, mas deixou de considerar o dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor.

Afirma que precisou despender tempo útil em reclamações administrativas, ligações telefônicas e na plataforma Consumidor.gov, sem solução, sendo compelido a ajuizar a demanda para resguardar seus direitos. Requer, ao final, a majoração da indenização, com reconhecimento da reparação pelo dano temporal.

De outro norte, Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a contratação teria sido regularmente realizada em ambiente digital, mediante conta vinculada ao CPF do autor, validada com documentos pessoais, selfie, login, senha e mecanismos de autenticação.

Alega que a cédula de crédito bancário eletrônica e as telas sistêmicas juntadas aos autos comprovam a contratação, a assinatura eletrônica, a disponibilização do crédito e a inadimplência. Defende que a negativação decorreu de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a declaração de inexistência do débito, a obrigação de exclusão da restrição e a condenação indenizatória.

Apesar de devidamente intimados, somente o Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., apresentou contrarrazões (id. 358329390), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eduardo de Souza Campos move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral em desfavor de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., objetivando a exclusão de restrição lançada em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de débito e da relação jurídica contratual, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que tentou realizar compras de forma parcelada, ocasião em que teve o pedido negado em razão de restrição creditícia promovida pela requerida. Sustenta que, ao consultar o órgão de proteção ao crédito, identificou uma dívida no valor de R$ 188,16, datada de 18.12.2020 e inserida em 08.07.2021 no cadastro SCPC/Boa Vista. Afirma não reconhecer o débito, pois não contratou empréstimo, não assinou cédula de crédito bancário e não utilizou cartão de crédito da ré, embora possua cadastro na plataforma.

Aduz, ainda, que tentou solucionar a questão administrativamente por meio de reclamação eletrônica e contatos telefônicos, sem êxito. Requereu a baixa da restrição, a inversão do ônus da prova e indenização por dano moral, considerando também o dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor.

A requerida apresentou contestação defendendo que o empréstimo é devido, pois a contratação teria sido realizada de forma regular por meio da conta vinculada ao CPF do autor, validada com documento pessoal e selfie. Alegou, preliminarmente, ausência de interesse de agir, por inexistência de pretensão resistida e perda superveniente do objeto. No mérito, sustentou a regularidade da contratação eletrônica, afirmando que o acesso à conta depende de login e senha pessoais e intransferíveis, bem como de mecanismos de segurança, inexistindo prova de uso indevido por terceiro. Defendeu, ainda, a legitimidade da cobrança e da inscrição restritiva, por exercício regular de direito (id. 357861373).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que a requerida não teria legitimidade para negativar dívida cujo credor indicado seria o Banco Topázio S.A. Reiterou que nunca contratou produto via Mercado Crédito e impugnou os documentos juntados pela defesa, afirmando que as telas sistêmicas foram produzidas unilateralmente pela ré e continham informações divergentes, como cadastro em nome de “Duds Souza”, ausência de e-mail e endereço, login bloqueado, divergência de e-mail e telefone, além de inexistência de comprovação da efetiva disponibilização do crédito em conta vinculada ao seu CPF. Também impugnou a validade da CCB e da assinatura eletrônica (id. 357861384).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito referente ao contrato datado de 18.12.2020, no valor de R$ 188,16, bem como a inexistência de relação jurídica contratual de empréstimo entre as partes quanto à dívida discutida. Determinou que a requerida promovesse a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% ao mês desde a negativação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor recorre, sustentando que o valor arbitrado a título de dano moral é insuficiente, pois não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nem possui efeito pedagógico apto a desestimular novas práticas abusivas. Aduz que a sentença reconheceu a inscrição indevida, mas deixou de considerar o dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor.

Afirma que precisou despender tempo útil em reclamações administrativas, ligações telefônicas e na plataforma Consumidor.gov, sem solução, sendo compelido a ajuizar a demanda para resguardar seus direitos. Requer, ao final, a majoração da indenização, com reconhecimento da reparação pelo dano temporal.

De outro norte, Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a contratação teria sido regularmente realizada em ambiente digital, mediante conta vinculada ao CPF do autor, validada com documentos pessoais, selfie, login, senha e mecanismos de autenticação.

Alega que a cédula de crédito bancário eletrônica e as telas sistêmicas juntadas aos autos comprovam a contratação, a assinatura eletrônica, a disponibilização do crédito e a inadimplência. Defende que a negativação decorreu de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a declaração de inexistência do débito, a obrigação de exclusão da restrição e a condenação indenizatória.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos apelos.

Inicialmente, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor figura como destinatário final dos serviços prestados, enquanto a requerida se enquadra no conceito de fornecedora. Incide, ainda, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Consequentemente, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, bem como a regra de facilitação da defesa do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Também incide o art. 373, II, do CPC, pois cabia à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, consistente na regularidade da contratação, na validade da cobrança e na legitimidade da negativação.

No caso, o autor não nega possuir cadastro na plataforma da requerida. O ponto controvertido é a contratação específica do empréstimo que originou a restrição. A requerida sustenta que a operação foi realizada em ambiente digital, por meio de conta vinculada ao CPF do autor, validada por documento pessoal, selfie, login, senha e mecanismos de autenticação.

Todavia, a prova produzida não se mostra suficiente. A requerida apresentou, essencialmente, telas sistêmicas extraídas de seu próprio sistema e documento vinculado à operação impugnada, sem comprovar, de forma segura, a contratação específica do empréstimo e a efetiva disponibilização do crédito ao autor.

Além disso, o autor impugnou os documentos, apontando divergências cadastrais relevantes, como cadastro em nome de “Duds Souza”, divergência de e-mail e telefone, login bloqueado, ausência de comprovação da liberação do valor em conta vinculada ao seu CPF e indicação de credor diverso, Banco Topázio S.A.

As telas sistêmicas podem servir como elemento indiciário, mas não possuem presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando produzidas unilateralmente pela parte interessada e impugnadas pelo consumidor. Nessas circunstâncias, cabia à requerida apresentar prova mais robusta da origem e exigibilidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, esta Corte, em caso análogo, já decidiu que a instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório com a mera apresentação de telas sistêmicas:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
5.
As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais
(...).

(...)
Tese de julgamento: ‘
1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas.
2. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto. 3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”
(RAC n. 1028471-83.2024.8.11.0002, 5ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025 - negritei).

No caso concreto, a requerida fundamenta a legitimidade da negativação em registros internos, os quais não comprovam, com a segurança necessária, a contratação específica e a efetiva disponibilização do crédito. A existência de cadastro prévio, login e senha apenas demonstra possibilidade de acesso à plataforma, não a regularidade da operação impugnada.

Incide, ainda, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, pois a atividade desenvolvida pela requerida constitui serviço, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. Também é aplicável a orientação da Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

Assim, ausente prova suficiente da contratação e da exigibilidade do débito, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a baixa da restrição e reconhecer a falha na prestação do serviço.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo de ambos os recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Quanto ao alegado dano temporal, embora o autor tenha narrado tentativas administrativas de solução, com reclamações e contatos telefônicos, não houve demonstração de dispêndio extraordinário de tempo útil, autônomo e destacável do dano moral já reconhecido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026